Tribunal: CARF
Processo: 13509.001130/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou simulação.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, a decadência da multa, que é acessória ao débito principal, conforme o art. 173, I do CTN, abrange os débitos lançados. Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13509.001130/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.636 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13509.001130/2009-37
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional - CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação
tributária principal, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias
no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou simulação.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo.
Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra
geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, a
decadência da multa, que é acessória ao débito principal, conforme o art. 173, I
do CTN, abrange os débitos lançados. Súmula CARF no 148: No caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Processo julgado em 4/6/20, pela manhã.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.001130/2009-37

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 159 e ss).
Pois bem. A empresa acima identificada foi autuada através do Auto de Infração
em epígrafe por preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço em desacordo com as normas e padrões estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, infringindo desta forma o disposto no artigo 32, I da Lei
8.212 de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 47, I e § 4° do Regulamento da Organização
e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto 612/92 e art. 47, I e § 4° do
ROCSS, aprovado pelo Decreto 2.173/97.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 07 a 10), a empresa incluiu parcialmente os
contribuintes individuais nas folhas de pagamento apresentadas do período de 01/1995 a
12/1998, uma vez que foram incluídos nesta categoria apenas os sócios. A fiscalização verificou,
no entanto, a prestação de serviços por contribuintes individuais através dos livros Diário e
Razão, nas contas Manutenção de Móveis e Utensílios (362080011), Manutenção de Hardwares
e Softwares (362250014) e Despesas Diversas (362110018). Constam às fls. 11 a 14 cópias do
Livro Diário, que comprovam a prestação de serviços por contribuintes individuais.
Conforme o mesmo relatório, a multa aplicada obedeceu ao disposto nos artigos
92 e 102 da Lei 8.212/91, c/c artigos 283, I, “a” e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
no valor de R$ 1.101,75 (um mil, cento e um reais e setenta e cinco centavos), atualizado pela
Portaria MPS n° 822 de 11/05/2005.
Cientificado da presente notificação em 11/01/2006 (fls. 66), o contribuinte
apresentou impugnação em 26/01/2006 (fls. 67 a 150), na qual faz, em síntese, as alegações a
seguir.
1. O relatório fiscal descreve de forma concisa que a autuada deixou de cumprir obrigações
acessórias quando incluiu parcialmente os contribuintes individuais nas folhas de
pagamento referentes às competências de 01/1995 a 12/1998, tendo constatado os
referidos pagamentos através dos livros Diário e Razão apresentados pela ora impugnante.
2. A ausência da descrição de todas as ocorrências no período relatado pela fiscalização, ou
seja, de 01/1995 a 12/1998, impede que a impugnante utilize o benefício previsto no art.
291 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com a correção da falta no prazo de defesa e
conseqüente relevação da multa imposta.
3. O obscurantismo do ato administrativo o inquina de nulidade, conforme doutrina de Hely
Lopes Meirelles. Assim, deveria o auditor fiscal, ante ao princípio da legalidade, descrever
com clareza a infração cometida e fundamentar juridicamente a base imponível de forma
precisa, possibilitando com sua identificação o exercício da ampla defesa na esfera
administrativa.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.001130/2009-37

4. Nesse sentido, menciona os artigos 37, 150, l e 5°, LV da Constituição Federal de 1988,
artigos 97, I e 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Cita doutrina e alega a
inobservância aos princípios da legalidade, finalidade e moralidade e aos artigos 2° e 50,
II, da Lei 9.784/99.
5. Alega que, como agravante, há duplicidade de autuações e imposições de multa no valor
de RS 11.017,46, tendo como pressuposto a ocorrência da mesma infração, conforme se
depreende do Auto de Infração n° 35.635.556-0. A mesma infração encontra-se capitulada
no inciso III do art. 32 e no § 2° do art. 33: "deixar de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis e, ao mesmo tempo, deixar de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social.”
6. Ora, o auditor fiscal não audita as empresas com informações verbais de seus sócios e
diretores, mas tão-somente com documentos apresentados, conforme se depreende de suas
próprias anotações no auto de infração.
7. Resta patente, assim, a duplicidade de imposição de penas para a ocorrência de única
infração, pelo que se deve proceder à anulação dos dois autos de infração, por vicio
insanável.
8. Por outro lado, ainda que a infração tenha ocorrido pela apresentação incorreta de livros ou
diários, é pacífica a jurisprudência de que não cabe autuação pela ausência de documentos
contábeis. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que não compete à fiscalização
autuar contribuintes quanto à forma ou ausência de escrituração do livro diário, conforme
decisão que transcreve.
9. Alega que o prazo para lavratura de auto de infração decorrente de obrigação acessória é
disciplinado pela Lei 9.873/99.
10. Ressalta a distinção entre infração tributária e crime tributário. Este é previsto na
legislação penal, sujeito à teoria geral do crime, constante da parte geral do Código Penal,
tendo como elementos a tipicidade, a antijuridicidade e, como pressuposto para a aplicação
da pena, a culpabilidade. Já a infração consiste na conduta contrária à norma jurídica
tributária, independentemente da intenção do agente, bem como da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
11. O art. 136 do Código Tributário Nacional- CTN, o qual transcreve, agasalhou o critério da
responsabilidade objetiva da infração tributária, pelo qual, para configuração da infração
tributária não se exige o elemento subjetivo (dolo ou culpa).
12. Sendo a fiscalização o exercício do poder de polícia e inobstante a definição do art. 78 do
CTN, impõe-se o prazo prescricional inserto na Lei 9.873/99 de cinco anos da ocorrência
do fato tido como contrário às normas tributárias.
13. A prescrição qüinqüenal da ação punitiva em obrigações tributárias acessórias em nada
conflita com o disposto no § 5° do art. 225 do Decreto 3.048/99, quando determina a
obrigação da empresa em manter à disposição da fiscalização durante dez anos os
documentos comprobatórios, nos quais -os agente da fiscalização poderá dispor sobre a
constituição do crédito tributário, com impedimento, no entanto, aos procedimentos
punitivos.
14. Impugna a pretensão da fiscalização em apontar os sócios da notificada como co-
responsáveis pelo lançamento, uma vez que indevida, pois a notificação não pode surtir
efeitos quanto aos mesmos, conforme se depreende do disposto nos artigos 135, III do
CTN e 158 da Lei 6.404/76.
15. Somente seria possível se atribuir responsabilidade pessoal aos diretores se estivesse
provado, mediante apuração em procedimento fiscal, que os referidos tivessem praticado
condutas ensejadoras da tributação em comento e que o fizeram com culpa ou dolo,
conforme decisão que transcreve.
16. Afirma que o Auditor Fiscal não apontou a ocorrência dos requisitos antes mencionados,
que autorizariam atribuir aos sócios a responsabilidade pessoal pelas obrigações
previdenciárias, limitando-se a relacioná-los nos referidos anexos, motivo pelo qual seus
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.001130/2009-37

nomes devem ser excluídos da autuação, por inexistência de amparo legal para sua
manutenção como co-responsáveis, o que requer.
17. Afirma ainda que os sócios não foram cientificados da lavratura do ato administrativo,
sendo este nulo de pleno direito em relação àqueles, visto que não cumprido o disposto no
§ 1° do art. 293 do RPS, c/c art. 145, caput, do CTN. Requer, assim, a exclusão dos sócios
indicados requerentes na presente impugnação, por irregularidade na notificação dos
mesmos.
18. Alega que o indexador para atualização das contribuições previdenciárias denominado
SELIC tem sua imposição vedada como taxa de juros, uma vez que a mesma possui
percentual acima de 1% ao mês. Como é sabido, é vedada a cobrança de juros acima do
limite legal, de 12% ao ano, ou 1% ao mês. A utilização da SELIC fere frontalmente tanto
a lei constitucional quanto a infraconstitucional. Nesse sentido, transcreve decisão do STJ,
concluindo que, assim, impõe-se tão-somente a alíquota de um por cento disposta no CTN.
19. Por todo o exposto, requer seja declarado nulo o presente lançamento de débito, ou
improcedente a imputação.
Anexa à impugnação (fls. 98 a 118) tabelas que discriminam, por competência,
lançamentos da contabilidade, afirmando se referirem a pagamentos efetuados a pessoa jurídica
na forma de firma individual. Constam dessas tabelas os valores, o número da conta (de 01/1995
a O7/1997) ou o histórico (de 08/1997 a 12/1997) e a data dos lançamentos. Anexa ainda (fls.
119 a 150) diversos Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral emitidos pela Secretaria
da Receita Federal e consultas a cadastro de empresas emitidas pela Secretaria da Fazenda do
Estado da Bahia.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária, por meio da Decisão-Notificação de e-fls. 159 e ss, cujo dispositivo considerou
a autuação procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO EM DESACORDO COM AS NORMAS DO INSS.
Constitui infração punível com multa deixar a empresa de incluir em folha de
pagamento todos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 173 e ss),
repisando os argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer comentários sobre o
acórdão recorrido e informar a impetração de Mandado de Segurança para fins de conhecimento
do presente recurso sem a exigência do depósito recursal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.001130/2009-37

Conforme consta no despacho de e-fl. 212, o AR da intimação encaminhada ao
contribuinte, que deu ciência acerca da decisão recorrida, nunca foi localizado, de modo que, de
acordo com a orientação do SECAT/DRF-Feira de Santana, foi informado no sistema uma data
que garantisse a tempestividade da peça recursal do contribuinte.
Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de se localizar o Aviso de
Recebimento da intimação da decisão recorrida, entendo que o Recurso Voluntário é tempestivo
e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário.
2. Do pedido de intimação e sustentação oral.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono, sob pena de nulidade. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao
presente processo, expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
3. Prejudicial de decadência.
Inicialmente, o recorrente alega a “prescrição” do auto de infração de obrigação
acessória. Contudo, a argumentação não procede, eis que a prescrição somente terá início após a
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.001130/2009-37

constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário está
sendo discutido no processo administrativo.
Em outras palavras, o direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito
tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da
qual não caiba mais recurso.
Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe examinar, contudo, a decadência do crédito tributário, devendo-se
compreender a menção à prescrição pelo patrono como mero erro técnico. Ademais, a
decadência se trata de matéria de ordem pública, o que enseja, inclusive, seu conhecimento de
ofício.
Nesse sentido, entendo relevante analisar a prejudicial de decadência, eis que,
caso acatada, torna-se desnecessário tecer maiores considerações sobre os demais argumentos
ventilados, inclusive em sede de preliminar e mérito. Dessa forma, passo à referida análise.
Conforme narrado, a empresa acima identificada foi autuada através do Auto de
Infração em epígrafe por preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço em desacordo com as normas e padrões estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, infringindo desta forma o disposto no artigo 32, I da
Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 47, I e § 4° do Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto 612/92 e art.
47, I e § 4° do ROCSS, aprovado pelo Decreto 2.173/97.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 07 a 10), a empresa incluiu parcialmente os
contribuintes individuais nas folhas de pagamento apresentadas do período de 01/1995 a
12/1998, uma vez que foram incluídos nesta categoria apenas os sócios. A fiscalização verificou,
no entanto, a prestação de serviços por contribuintes individuais através dos livros Diário e
Razão, nas contas Manutenção de Móveis e Utensílios (362080011), Manutenção de Hardwares
e Softwares (362250014) e Despesas Diversas (362110018). Constam às fls. 11 a 14 cópias do
Livro Diário, que comprovam a prestação de serviços por contribuintes individuais.
Conforme o mesmo relatório, a multa aplicada obedeceu ao disposto nos artigos
92 e 102 da Lei 8.212/91, c/c artigos 283, I, “a” e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
no valor de R$ 1.101,75 (um mil, cento e um reais e setenta e cinco centavos), atualizado pela
Portaria MPS n° 822 de 11/05/2005.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 11/01/2006 (fls. 66),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 26/01/2006 (fls. 67 a 150).
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.001130/2009-37

São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à multa por descumprimento de
obrigação acessória relativa ao período de apuração 01/01/1995 a 31/12/1998, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, por via postal, no dia 11/01/2006, conforme
Aviso de Recebimento de fl. 66 (e-fl. 70).
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Portanto, a decadência da multa, que é acessória ao débito principal, conforme o
art. 173, I do CTN, abrange os débitos lançados.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento, por via postal, no
dia 11/01/2006, conforme Aviso de Recebimento de fl. 66 (e-fl. 70), e o trabalho fiscal se reporta
à multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de apuração 01/01/1995
a 31/12/1998, restam decaídas todas as competências integrantes do presente lançamento.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.001130/2009-37

Dessa forma, entendo pela procedência do pleito do contribuinte, para reconhecer
a decadência de todo o crédito tributário objeto do presente lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de declarar a decadência de todo o crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital